Tribunal: TJSP
Processo: 1022966-53.2015.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Mandado de Segurança. Requisitos para exercício da função de diretor geral de escola de formação de condutores. Exigências contidas na Resolução no 358/2010 do CONTRAN. Pretensão de afastar a exigência de curso superior e manter a validade do cadastro do impetrante por prazo indeterminado. Possibilidade. Norma declarada inconstitucional por decisão do C. Órgão Especial desta Corte, nos autos da

Ementa:
Mandado de Segurança. Requisitos para exercício da função de diretor geral de escola de formação de condutores. Exigências contidas na Resolução no 358/2010 do CONTRAN. Pretensão de afastar a exigência de curso superior e manter a validade do cadastro do impetrante por prazo indeterminado. Possibilidade. Norma declarada inconstitucional por decisão do C. Órgão Especial desta Corte, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade n. 0012992-03.2017.8.26.0000. Afronta ao artigo 5o, inciso XIII, da Constituição Federal. Precedentes deste Tribunal. Sentença concessiva da ordem mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1022966-53.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido RUBENS CELSO CRISTOFORO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022966-53.2015.8.26.0053 -Voto no 6024-20 dm
2
RECURSO
APELAÇÃO COM REVISÃO N. 1022966-53.2015.8.26,0053
NATUREZA
MANDADO DE SEGURANÇA
COMARCA
SÃO PAULO FAZENDA PÚBLICA
APTE(S)
JUIZO EX OFFICIO
APDO(S)
RUBENS CELSO CRISTOFORO
VOTO N. 6024/20
Mandado de Segurança. Requisitos para exercício da função de
diretor geral de escola de formação de condutores. Exigências
contidas na Resolução no 358/2010 do CONTRAN. Pretensão de
afastar a exigência de curso superior e manter a validade do
cadastro do impetrante por prazo indeterminado. Possibilidade.
Norma declarada inconstitucional por decisão do C. Órgão
Especial desta Corte, nos autos da Arguição de
Inconstitucionalidade n. 0012992-03.2017.8.26.0000. Afronta ao
artigo 5o, inciso XIII, da Constituição Federal. Precedentes deste
Tribunal. Sentença concessiva da ordem mantida. Recurso não
provido.
V I S T O S.
Trata-se de reexame necessário de sentença que
concedeu mandado de segurança impetrado por Diretor de Autoescola objetivando
afastar as exigências contidas na Resolução Contran 358/2010 e manter a validade de
suas credenciais por tempo ilimitado (fls. 108/111 e 114/115). O MP deixou de opinar.
É o relatório.
Conforme se depreende dos autos, o impetrante, Diretor
de Autoescola com credencial expedida em 07/08/2003, com validade por prazo
indeterminado, insurge-se contra a Resolução do Contran 358/2010 que passou a exigir
formação em curso superior para o exercício das funções de Diretor Geral e Diretor de
Ensino em Centro de Formação de Condutores.
Por entender presente afronta a direito liquido e certo,
pretende afastar a exigência contida em norma infralegal e a manutenção da validade de
suas credenciais por prazo indeterminado.
A sentença concessiva de segurança não comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022966-53.2015.8.26.0053 -Voto no 6024-20 dm
3
reparos.
Conforme decidido em Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade no 0012992-03.2017.8.26.0053, a exigência de ensino
superior ou curso de capacitação específica para o exercício da função de
Diretor Geral de Centro de Formação de Condutores por meio de ato infralegal,
afronta o disposto no art. 5o, inciso XIII, da CF.
“ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Resolução no 358, de 13 de agosto de 2010, do Conselho Nacional de Trânsito
CONTRAN. Norma infralegal que estabelece exigências de curso superior completo e de
curso de capacitação específica para o exercício das atividades de Diretor Geral e de
Diretor de Ensino, vinculados a Centros de Formação de Condutores CFC. Afronta ao
artigo 5o, inciso XIII, da Constituição Federal, segundo o qual "é livre o exercício de
qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei
estabelecer", bem como ao artigo 22, incisos I e XVI, da Carta Magna, que determina ser
de competência privativa da União legislar sobre direito do trabalho e "organização do
sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões". Desrespeito
ao princípio da reserva legal e invasão da iniciativa de lei federal. Portaria no 47, de 18 de
março de 1999, revogada pela Portaria no 713, de 30 de setembro de 2010, ambas do
Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN. Perda do objeto. Vício de
inconstitucionalidade não configurado em relação ao cargo de instrutor de trânsito, para o
qual a exigência de curso específico de qualificação está previsto na Lei Federal no
12.302, de 2 agosto de 2010 (artigo 4o, inciso V). Não conhecimento da arguição quanto
à Portaria no 47, de 18 de março de 1999, do Departamento Nacional de Trânsito
DENATRAN, julgando-a procedente, na parte conhecida, para se reconhecer a
inconstitucionalidade da Resolução no 358, de 13 de agosto de 2010, do Conselho
Nacional de Trânsito CONTRAN, em relação às exigências de curso de ensino superior e
de curso de capacitação específica para o exercício das atividades de Diretor Geral e de
Diretor de Ensino, vinculados a Centros de Formação de Condutores CFC. (TJSP;
Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0012992-03.2017.8.26.0000;
Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/08/2017; Data
de Registro: 11/08/2017)”.
Nesse sentido reiterada a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022966-53.2015.8.26.0053 -Voto no 6024-20 dm
4
“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIRETOR DE
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. EXIGÊNCIA DE CURSO SUPERIOR.
RESOLUÇÃO CONTRAN 358/2010 E 542/2015. Autor que exerce a função desde 1987.
Pretensão de afastar a exigência. Possibilidade. Norma que foi declarada inconstitucional
por decisão do C. Órgão Especial desta Corte, nos autos da Arguição de
Inconstitucionalidade no 0012992-03.2017.8.26.0000. Afronta ao artigo 5o, inciso XIII, da
Constituição Federal. Precedentes. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1010966-88.2017.8.26.0590; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
30/10/2013; Data de Registro: 18/07/2019).
MANDADO
DE
SEGURANÇA
EXAMINADOR
DE
TRÂNSITO
CREDENCIAMENTO
INDEFERIDO
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO 358/10 DO CONTRAN INADMISSIBILIDADE AFRONTA
AO ART. 5o, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ORDEM CONCEDIDA SENTENÇA
CONFIRMADA. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1005433-66.2016.8.26.0079;
Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de
Botucatu - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/03/2018; Data de Registro: 09/03/2018)
MANDADO DE SEGURANÇA DIRETOR DE ENSINO DE
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (CFC) RESOLUÇÃO CONTRAN
358/2010. Pretensão a afastar as exigências de curso de atualização de Instrutor de
Trânsito, Diretor Geral e Diretor de Ensino de Centros de Formação de Condutores
(CFC), e de curso superior para o exercício da profissão, previstas na Resolução Contran
no 358/2010. Ausência de lei federal regulamentando a profissão de Diretores.
INCONSTITUCIONALIDADE
Resolução
Contran
no
358/2010
declarada
inconstitucional por decisão do C. Órgão Especial desta Corte, nos autos da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0012992-03.2017.8.26.0000
Norma
infralegal que estabelece exigências de curso superior completo e de curso de
capacitação específica para o exercício das atividades de Diretor Geral e de
Diretor de Ensino, vinculados a Centros de Formação de Condutores CFC Afronta
ao artigo 5o, inciso XIII, da Constituição Federal Decisão de efeitos vinculantes,
cuja observância se impõe aos órgãos jurisdicionais a ele submetidos Exegese do
artigo 927, V, do Novo CPC. Sentença denegatória da segurança reformada.
Recurso de apelação do impetrante provido. (TJSP; Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022966-53.2015.8.26.0053 -Voto no 6024-20 dm
5
1014882-29.2016.8.26.0053; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/11/2017; Data de Registro:
23/11/2017)”.
Correta, assim, a concessão da segurança, que fica
mantida, negando-se provimento ao reexame necessário.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos acima.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR